Tribunal: TJPA
Processo: 0810417-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810417-17.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: GILMAR VIANA MARQUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 E CONSEQUENTE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO NA BASE DE 1/6. CONDIÇÃO NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Gilmar Viana Marques, por intermédio de seu advogado, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém, de indeferir o pedido de progressão de regime, bem como o de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, narra a defesa que (Id. 3849779-Pág. 10-13):

A douta magistrada prolatora da r. decisão ora recorrida (Evento 36.1), julgou improcedente pedido de progressão de regime, em desfavor do apenado, ora Agravante, por entender, em suma, que na sentença condenatória está consignado que este não faz jus aos benefícios do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o que, segundo S. Exa., revelaria de per si que não foi condenado por tráfico de drogas privilegiado, em razão de não possuir bons antecedentes, o que lhe retira o direito de progressão do regime com cumprimento de um sexto (1/6) da pena;

(...)

É absolutamente cediço que o juiz da execução relativamente à sentença penal condenatória só não lhe pode alterar: o quantum da pena, o regime inicial de cumprimento e a substituição ou não da pena privativa de liberdade por restritiva de direito;

Com efeito, as condições pessoais do apenado – como p. ex. os antecedentes, reincidência e outros – devem sim serem aferidas na execução da pena, independentemente de terem sido considerada na sentença condenatória, eis que também é atribuição do juízo da execução a individualização da pena, para fins da escorreita execução penal;

(...)

O Agravante encontra-se preso desde 19/01/2019, atualmente na Penitenciária Estadual de Santarém – Central de Triagem Masculina de Santarém (CTMS), cumprindo pena provisória restritiva de liberdade no regime semi-aberto, de 06 (seis), pela suposta prática do delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. <sic>

Roga pelo recebimento e provimento do recurso, para que seja concedido ao agravante a progressão de cumprimento da pena para o regime aberto, considerando que o agravante já cumpriu o requisito temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, embasado na Recomendação nº 62 da CNJ.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e improvimento recursal (Id.3849779- Pág. 21 a 22).

Concluso à juíza, esta sustentou a sua decisão (Id.3849779- Pág. 19).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 4361755).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do agravo, conheço-o, pois – exceto, no que atine ao pedido de progressão de regime, onde na verdade se pleiteia o reconhecimento da minorante, descrita no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não conhecida na sentença condenatória, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA CONFORME ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 - CUMPRIMENTO DE PENA - REGIME SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETENCIA PARA ANÁLISE - JUÍZO DA CONDENAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não é possível o reconhecimento da readequação de cumprimento de pena em sede de execução penal se este não foi reconhecido na sentença condenatória, sob pena de ofensa à coisa julgada. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0702.18.003142-0/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não comporta guarida. Explico.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento

ao

princípio

da

dignidade

da

pessoa humana, vejamos:

Art. 117.
Somente
se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante (...) (negritei)

Observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais.

Todavia, é sabido que, em casos excepcionais, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem, comprovadamente, doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal.

In casu
, não constato nenhuma situação excepcional que autorize tal concessão, vez que inexiste nos autos, informação de que o agravante se encontra em estado grave de saúde, tampouco de que pertencente ao grupo de vulneráveis da COVID-19 ou acerca da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. A esse respeito, inclusive destacou o juízo executório (Id.3849779- Pág. 7):

(...)

Já em relação ao pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, também entendo que não deve ser acolhido. O estabelecimento prisional local dispõe de uma unidade básica de saúde, capaz de atender e disponibilizar atendimento especifico e individualizado aos internos custodiados nas casas penais, bem como a SEAP adotou todas as medidas condizentes com o atual quadro de social mundial, especialmente no que tange ao contato entre pessoas possivelmente portadoras do vírus, minimizando o risco de contágio. Sendo assim, não vislumbro por configurada no caso a hipótese de autorização de prisão domiciliar preconizada pelo inciso II do art. 117 da Lei nº 7.210/84, bem como na recomendação nº 62/2020 entendimento que resto comungado pela representante do Ministério Público. <sic>

Desse modo, não há razão às alegações do agravante.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (RHC n. 133.853/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020).

2. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de comprovação da debilidade da saúde do paciente, o acolhimento do pleito defensivo demandaria, inevitavelmente, o revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 596.998/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 177, II DA LEP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. IMPROCEDENTES. HAVENDO INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ DE QUE O INTERNO ESTÁ RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS, INCLUSIVE ATENDIMENTO EXTRAMUROS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE ESTRUTURA E DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer jus à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;

2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o Sistema Penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;

3. Ademais, diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02670034-22, 215.930, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 15/03/2021